Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRAU MÉDIO. COBERTURA PROPORCIONAL. TABELA ANEXA À LEI.
1. A Lei n. 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece a indenização para os casos de invalidez permanente, conforme o enquadramento da perda anatômica ou funcional prevista em tabela anexa, incluída pela Lei n. 11.945/2009. Na hipótese de invalidez parcial permanente, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula n. 474 do STJ.
2. No caso, tendo a vítima sofrido prejuízo funcional parcial no 3o dedo da mão direita em grau médio, o percentual a ser aplicado é de 10% do valor máximo da cobertura R$ 13.500,00, resultando no montante de R$ 1.350,00. Ainda, deve-se promover a redução proporcional para o tipo de perda que, se tratando de lesão média, é de 50%. Dessa forma, o cálculo demonstra que o valor devido é de R$ 675,00, o qual já foi integralmente pago ao segurado na via administrativa.
3. Apelação conhecida e não provida.